Tribunal: TJMT
Processo: 1002606-06.2022.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002606-06.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERICK RAFHAEL DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 063.325.321-90 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), EULLER FELIPE DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 063.325.491-65 (APELANTE), RICARDO DALLA NORA - CPF: 013.716.211-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SOLE TEIXEIRA - CPF: 118.321.487-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO -

1)
PRELIMINAR
–
ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO POLICIAL – BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR
– AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIAS APONTANDO A RESIDÊNCIA DOS APELANTES COMO “BOCA DE FUMO” - RÉU FLAGRADO COM DROGA NA PORTA DO IMÓVEL

–
EXISTÊNCIA DE PRÉVIA SUSPEITA EMBASADA EM SITUAÇÃO FACTUAL – PRONTA ATUAÇÃO POLICIAL – SUBSEQUENTE APREENSÃO DE MAIS DROGAS DENTRO DO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - PRELIMINAR REJEITADA –
2)
MÉRITO
-
ABSOLVIÇÃO
–

NEGATIVA DE AUTORIA E DE PROPRIEDADE DA DROGA - TESE VAZIA E NÃO COMPROVADA MIMINAMENTE – CADERNO DE ANOTAÇÕES DE CONTABILIDADE DO TRÁFICO – LISTA E ASSINATURA DO PRÓPRIO APELANTE -
PALAVRAS DOS POLICIAIS -

IDONEIDADE - ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT –
3) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IMPERTINÊNCIA – HABITUALIDADE E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA –
PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO
APELO
DESPROVIDO

-
DECISÃO
EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 –
A abordagem do apelante
no exato momento em que saia de residência apontada como boca de fumo não constitui arbitrariedade, mas sim
ato inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar.

E uma vez constata a situação de flagrante – já que com o réu foi e
ncontrada uma porção de droga – há suspeita verossímil de ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes dentro do imóvel e, portanto, alicerce motivado (fundada suspeita) para justificar a busca domiciliar no local.

2 –
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”
(TJMT, Enunciado Criminal 8). A mera alegação de que os policiais estariam faltando com a verdade e que a droga não lhe pertencia, dissociada de quaisquer elementos de convicção porventura produzidos, não se apresenta suficiente para enfraquecer o conjunto de provas apresentado nos autos, a exemplo, de vários cadernos de anotações contabilizando, meses a fio, a venda de drogas, com assinatura do próprio apelante. Ademais
“no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial”
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

3 -
A benesse do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é voltada para os neófitos no tráfico de drogas, e não ao traficante que exerce costumeiramente a atividade ilícita, como é o caso do apelante, que, comprovadamente, já fazia do comércio de drogas seu “meio de vida”, e vendia drogas ilícitas com habitualidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo contra a sentença anexada sob o Id. 13811634, em que se condenou
ERICK RAFHAEL DE BARROS OLIVEIRA
à pena de
5 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
550 dias-multa
, bem como, a
EULLER FELIPE DE BARROS OLIVEIRA
à pena de
5 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
550 dias-multa
, ambos pela prática do crime de Tráfico de droga.

Nas
razões
sob Id. 145774195, a Defesa requer:
1)

preliminarmente
, a declaração de
nulidade das provas
obtidas por intermédio de
busca pessoal
no Apelante
Euller
e, posteriormente, da
busca domiciliar
realizada; por consequência, pede a
absolvição
dos apelantes por
ausência de prova lícita da materialidade
(art. 386, II, CPP;
2)
no
mérito
, pugna a
absolvição
de
Euller
, diante da
falta de prova
concreta e capaz de apontar o seu envolvimento com o crime de tráfico de droga (art. 386, VII, CPP),
ou
, ao menos,
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista
no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006.

O MP apresentou
contrarrazões
ao apelo pugnando o respectivo
desprovimento
(Id. 148670175);
igualmente, a d. PGJ
em parecer assim sumariado: (Id. 152989161):

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de Entorpecentes – art. 33, Caput, da Lei nº. 11.343/2006 – Inconformismo da defesa – preliminar - nulidade da busca pessoal no Apelante Euller e apreensão na residência do Apelante Erick – inocorrência – Polícia Civil que, após receber denúncia anônima de que a residência seria ponto de comercialização de entorpecentes, encetou diligências e vigilância no local – movimentação de pessoas típicas de “bocas-de-fumo” – Euller abordado em via Pública, após sair da residência em atitude suspeita – contexto fático prévio apto a justificar a necessidade da busca pessoal – validade – ingresso na residência que somente ocorreu após a abordagem e localização de entorpecentes na posse de Euller, em via Pública – crime permanente e fundadas suspeitas da existência de mais ilícitos no local, que justificavam o ingresso, legitimando a ação policial – mérito – absolvição do Apelante Euller por ausência de provas – impertinência - elementos nos autos aptos a demonstrar a traficância – crime de ação múltipla – Enunciado nº 7/TCCR-TJMT - palavras firmes e coerentes dos Investigadores de Polícia – Enunciado 8/TCCR-TJMT - elementos que demonstram a destinação comercial da droga – Apelante que, embora negue, não logrou êxito em comprovar que não residia no local na companhia de seu irmão – apreensão de cadernos que demonstram ser ele o responsável pela “contabilidade” dos lucros com a comercialização dos entorpecentes – provas nos autos seguras para a manutenção da condenação - aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas – tráfico privilegiado – inviabilidade – elementos que demonstram a dedicação do Apelante Euller à atividade criminosa – além da quantidade e diversidade de substâncias e apetrechos apreendidos, as anotações nos cadernos localizados demonstram que, no mínimo há dois meses, estaria pagando “taxa” para fazer uso de “lojinha” destinada à comercialização de drogas, demonstrando que o tráfico não era esporádico e sim habitual – requisitos cumulativos não preenchidos - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”

É o relatório.

A d. revisão.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

A defesa, em preliminar, afirma que a atuação dos policiais responsáveis pelas diligências narradas no APF n.
209.3.2022.1773
, foi absolutamente ilegal porque não existiam fundadas suspeitas para abordar e revistar
Euller
em via pública e nem mesmo para entrar na casa do seu irmão (também apelante)
Erik Oliveira
.

Invoca a
nulidade das provas obtidas e pede a absolvição dos apelantes, pela ausência da materialidade (art. 386, II, CPP).

Quanto aos fatos, é dos autos que na tarde de
03/02/2022, uma equipe de investigadores de polícia da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) recebeu informações de que na rua Poconé, Casa n. 07, quadra 19, bairro Doutor Fábio Leite, nesta cidade de Cuiabá/MT, haveria comercialização ilícita de drogas.

Ato contínuo, os Policiais Militares
Ricardo Dalla Nora
e
Felipe Solé Teixeira
se dirigiram até o local e em certo momento, viram o apelante
Euller
saindo da casa apontada como “boca de fumo” e sentando ali em frente com um aparelho celular nas mãos; diante da situação, os policiais realizaram abordaram Euller e, em busca pessoal, encontraram consigo 1 porção de pasta-base de cocaína.

De acordo com os policiais,
Euller
foi indagado sobre a procedência da droga e, na oportunidade, sem se identificar como irmão do apelante
Erick
e tentando se passar como um mero usuário de drogas, indicou a casa como ponto de venda.

Ao entrarem no imóvel, os policiais encontraram
Erick
na sala e, lograram êxito apreender, espalhadas por toda casa, uma considerável variedade de drogas, a saber:
7
1 porções de maconha
,
10 porções de pasta base de cocaína
,
6 invólucros plásticos com cocaína
,
1 invólucro plástico com pasta-base de cocaína
,
2 tijolos de maconha
e
1 invólucro grande com maconha
.

Além disso, os policiais apreenderam vários objetos comumente
utilizados para o comércio de drogas, como: saco de
pinos de plástico
,
6 ampolas de cloridato tramadol
e
1 ampola de sulfato de morfina
,
rolos de papel filme
,
balança de precisão com resquícios de entorpecentes
,
carretel grande de linha
,
3 cadernos de anotações
(com características da mercancia de drogas), e a
quantia de R$ 3.921,00
.

E,
c.v
,
a ilegalidade da atuação dos policiais não me convence.

Pelo que vejo,
os policiais militares se deslocaram até a frente daquele imóvel porque havia notícia de que a casa era um ponto de venda de drogas, porém sem registro de ocorrência formal de quem seria o responsável pela comercialização dos entorpecentes.

Ao meu ver, a abordagem do apelante
Euller
não foi à toa, mas ocorreu
durante diligência que buscava averiguar informações sobre o tráfico de drogas existente ali no local
e, portanto, ao verem
Euller
saindo da

casa apontada como boca de fumo e também sabedores de que naquela região imperava a venda de entorpecentes, os policiais
tinham como objetivo apurar informações sobre a possível traficância no local
e, isso, creio eu, não pode ser considerado como algum tipo de arbitrariedade mas, ao contrário,
constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar
, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

Sobre o tema, colhe-se a seguinte lição doutrinária:

“Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal: a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa, ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva”
(NASSARO, Adilson Luís Franco, Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em:
http://jus.com.br/artigos/18314
).

E também anota-se aresto do c. STJ:

“
In casu,
ao contrário do que sustentado na presente insurgência, verifica-se que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual, uma vez que o ora agravante,
que trafegava por via pública já conhecida pelos agentes como ponto utilizado para a realização do comércio espúrio
com uma sacola em suas mãos,
ao notar a presença de equipe policial que realizava patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo,
o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem. Por conseguinte,
havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.
”
(AgRg no HC 684062/SP – Relator: Min. Jesuito Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT – 3.11.2021 – grifado)

E deste e. TJMT:

Não há falar em ilegalidade da busca pessoal quando baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de ilícitos, em via pública. (...). (N.U 1002345-25.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

“(...). Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada na denúncia recebida pelos policiais, (...) e na localização de substância entorpecente na posse do acusado, em via pública, durante a busca pessoal. (...).” (N.U 0001726-16.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022)

Por sua vez, a busca domiciliar
na residência ocorreu no desdobramento do contexto fático narrado de traficância, pois inicialmente, a guarnição da Polícia recebeu denúncia anônima e com a abordagem e busca pessoal
Euller
(flagrado saindo do imóvel daquele), foi localizada uma porção de droga, tendo este confirmado que havia adquirido a pasta-base de cocaína ali no local.

Enfim, independentemente das contradições havidas entre os depoimentos judiciais do PM
Ricardo Nora
e PM
Felipe Teixeira
(quanto ao tempo em que permaneceram na frente da residência, em vigília) a localização de substância entorpecente na posse do apelante
Euller
legitimou a suspeita sobre a existência de droga no interior do imóvel e a continuidade da ação policial, traduzindo-se em

justa causa para a adoção da medida de domiciliar, sem mandado judicial (vide: STJ, AgRg no HC 632.423/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.2.2021).

Diante do exposto, não vejo nenhuma ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, porquanto não ocorreu a violação alegada pelos apelantes, mas sim, legítima atuação policial, deflagrada a partir de situação de flagrância acerca da prática do crime de tráfico de drogas, o que tornam válidas as apreensões dos entorpecentes e de todos os demais objetos descritos no Termo anexado sob o Id. 138118745, de modo que não há qualquer ilicitude nas provas derivadas da operação policial.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

A Defesa pede a
absolvição do apelante Euller
dizendo, em suma, que não existem provas d
o seu envolvimento com o crime de tráfico de drogas praticado, única e exclusivamente, pelo seu irmão, o apelante
Erick Oliveira
.

Sobre os fatos, diz que
Erick
assumiu a propriedade de toda a droga apreendida na residência e que
Euller
, ao contrário do que foi dito pelos policiais, não estava portando nenhum entorpecente no momento em que foi abordado na frente da residência; invoca, pois, o
art. 386, VII, CPP.

Mais uma vez sem razão.

Embora não tenham sido realizadas diligências nos aparelhos celulares dos apelantes (fato que, de acordo com a defesa, enfraqueceria a tese acusatória), há nos autos outras tantas provas certeiras e capazes de demonstrar que
Euller
não só praticava o comércio ilegal de drogas com
Erick
, como também residia ali no local.

Com efeito, apesar de
Erick Oliveira
(reincidente especifico e, naquela oportunidade, com mandado de prisão em aberto) ter assumido a propriedade de todo o entorpecente espalhado pela casa, não vejo como, ainda assim, excluir a responsabilidade de
Euller

Oliveira
.

A alegação de que, na verdade, não estava com drogas quando abordado dos policiais está absolutamente isolada e sobre isso, aliás, não há nenhuma contradição no depoimento policiais militares
Ricardo
e
Felipe
; ambos confirmaram que
Euller
saiu da casa apontada como boca de fumo, sentou-se ali na frente com o celular nas mãos (como se estivesse à espera de alguém) e, na abordagem foi encontrada consigo 1 porção de pasta-base de cocaína, oportunidade em que, tentando se passar, de início, por simples usuário (obviamente para não demonstrar envolvimento com as demais drogas existentes na casa), alegou que havia adquirido a droga li na residência.

A situação de flagrância está induvidosa, e apesar de dizer, durante o interrogatório judicial que não residia no imóvel (quando, então, já havia sido esclarecido nos autos que ele, na verdade, era irmão de
Erick
) e que, naquela tarde, tinha ido até o local apenas para visitar o pai (pessoa, aliás, que não foi apresentada nos autos), vejo que o apelante também não comprovou qual seria o seu real endereço (com a namorada, que também não foi identificada nos autos) ou mesmo onde e qual era a atividade lícita que exercia.

Se não bastasse, como bem observado pelo
parquet de 2º grau
, há informações nos autos de que tão logo colocado em liberdade, o apelante retornou para aquele imóvel e ali fixou residência.

No mais, confirmando ainda mais o seu envolvimento com o tráfico de drogas, vejo que foram apreendidos, dentro da casa, vários cadernos de anotações, com descrição de vendas e contabilidade do tráfico, tudo escrito e assinado pelo próprio apelante, conforme se extrai das fotocópias anexadas sob o Id. 138118781 – f. 17.

Apenas por zelo profissional, registra-se que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a prova consistente do testemunho de agentes policiais, diretamente envolvidos nas diligências, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para amparar

de um decreto condenatório, mercê da fé pública de que gozam as declarações de agentes da Lei, não havendo, ainda, nada nestes autos capaz de desacreditar seus relatos, e nem mesmo, qualquer demonstração de desavença ou interesse escuso dos policiais em prejudicar gratuitamente o apelante e que pudesse me convencer de que eles estivessem, porventura, faltando com a verdade; assim, evidente que,
in casu,
a Defesa não fez qualquer prova que levasse ao descrédito das declarações dos policiais, a quem cabia fazê-lo,
conforme disposto no art. 156 do CPP.

E sobre o ponto, comungo do entendimento de que
“no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).
(...).” (N.U 0003032-05.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, publicado no DJE 18/11/2020).

A propósito, destaco:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018)

Por fim, ao meu ver,
o apelante também não merece o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06
porque, como sabido, a benesse é destinada apenas ao chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, ou seja: é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas
, nem integre organização criminosa.

In casu
, além de a residência dos apelantes ser um “ponto” de venda de drogas, há a apreensão de 3 cadernos com anotações relativas ao tráfico de entorpecente, todos se referindo à contabilidade do pagamento de “lojinhas” (outros locais de venda de entorpecentes) entre os meses de maio a dezembro de 2020, e alguns meses do ano de 2021.

Tais fatos,
c.v
, aliado a falta de comprovação de emprego lícito do apelante e também à variedade das drogas apreendidas e a forma de acondicionamento

(maconha e cocaína dividas em porções e também em alguns invólucros); aos petrechos usualmente utilizados na traficância (pinos, balança de precisão com resquícios de maconha e cocaína além, em especial, do cloridrato de tramadol e da morfina – utilizados para potencializar os efeitos da cocaína), e também, à quantia em espécie em notas trocadas (R$ 3.921,00),
evidenciam que o apelante não era um traficante ocasional e
, ao contrário, junto com
Erick
,
tinha habitualidade nas vendas de drogas
e, portanto,
se dedicava à atividade criminosa, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida e de subsistência; inviável, pois, a aplicação da benesse pleiteada.

Nesse contexto, destaco do STJ:

A pena-base foi aumentada com fundamento na quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06 e a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 desta Lei deixou de ser aplicada em razão das circunstâncias do delito, sendo ressaltado, dentre outros, a forma de acondicionamento do entorpecente e as circunstâncias da prisão, restando demonstrado, portanto, o profundo envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes e inviabilizando a concessão do benefício. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 678.165/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 10/12/2021)

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
rejeito a preliminar
de nulidade, e no
mérito
,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023